Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707847-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.J.R. AGRAVADO: D.C.C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.J.R, contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de alimentos movida por D.C.C. E OUTROS, fixou os alimentos provisórios no importe de 1,5 (um salário mínimo e meio). Nas razões recursais (ID 15434059), alega ter ofertado um salário mínimo à época do ajuizamento da demanda, não possuindo condições de suportar quantia maior, pois percebe R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) a título de pró-labore de sua empresa. Alega estar seu orçamento mensal praticamente comprometido com gastos de saúde, além de os bens adquiridos pelo o ex-casal estarem sob a administração da genitora da menor. Afirma ser descabida a fixação dos alimentos em patamar tão elevado, mormente porque a genitora da infante também tem o dever de arcar com as despesas da filha. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de reduzir os alimentos provisórios em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do seu pró-labore, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 15434075). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra a decisão que fixou os alimentos provisórios no importe de 1,5 (um salário mínimo e meio). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto observada, no caso vertente, a hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, em análise perfunctória, não vislumbro elementos a infirmar a decisão resistida. Compulsando os autos, denota-se subsídios insuficientes para demonstrar sua incapacidade em arcar com o valor dos alimentos fixados pelo juízo de origem. É cediço ser de livre arbítrio o valor do pró-labore fixado aos sócios de uma empresa. A fim de aferir o lucro real percebido por sua companhia de transporte, o recorrente deveria ter acostado os documentos contábeis de resultados destinados aos sócios (balancetes). Noutro giro, há documentos comprovando as despesas da menor, inclusive com tratamento psicológico, em virtude da separação dos seus genitores e possível abuso sexual cometido pelo recorrente, razão pela qual resta configurada a necessidade da infante, mormente porque se trata de incapacidade absoluta. Nesse descortino, sem descuidar de princípios tão caros ao Direito de Família, nota-se que a espera até a audiência a ser designada não é capaz de causar dano irreparável ao recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pretendida. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator